Tribunal: TJDFT
Processo: 0728414-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728414-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. S. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS MADUREIRA GUEDES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. P. D. S. M. G. assistido por sua mãe Zuleide Ribeiro dos Santos Madureira Guedes contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento (autos no 0706256-36.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido liminar para permitir que o agravante fosse matriculado em curso supletivo, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 69463327, págs. 1-3). A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 18525262, págs. 1-3) e o agravante pleiteou a desistência do recurso. Homologo o pedido de desistência (ID no 18624472) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro